Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-33.2024.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001083-33.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 453.380.439-04 (APELANTE), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. PROVA DA REGULARIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) se houve contratação válida de cartão de crédito consignado mediante assinatura eletrônica; e (iii) se há direito à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi corretamente rejeitada, pois a parte apelante impugnou os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

4. A contratação digital foi comprovada mediante biometria facial, geolocalização e apresentação de documentos pessoais coincidentes com os constantes da inicial.

5. A prova documental apresentada pela instituição financeira atendeu aos requisitos da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 e ao disposto no Tema 1061/STJ.

6. A contratação se mostra legítima, não havendo evidências de fraude ou vício de consentimento, tampouco demonstração de transferência irregular de valores.

7. A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta a pretensão indenizatória por danos morais e a repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade se impõe quando o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença. 2. A demonstração da regularidade de contratação de cartão de crédito consignado, mediante assinatura eletrônica com biometria facial, geolocalização e documentos pessoais coincidentes, afasta o reconhecimento de fraude, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos II e XXXII; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 1.010; CDC, arts. 6º, incisos III, VI e VIII, e 14; IN PRES/INSS nº 138/2022, arts. 4º, 5º, 15 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema 1061; TJMT, Apelação Cível nº 1000780-61.2024.8.11.0013; TJMT, Apelação Cível nº 1011130-41.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Itiquira
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência, Rescisão Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, registrada sob o
nº 1001083-33.2024.8.11.0027
, ajuizada por
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID 288763872
) afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, julgou improcedente a demanda ao reconhecer: (i) validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, identificado sob o nº 766997635-4; (ii) autenticidade da contratação mediante biometria facial; (iii) ausência de ato ilícito na conduta da instituição financeira; e (iv) inexistência de dano moral indenizável. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

A parte
APELANTE
interpôs recurso (
ID 288763873
) alegando: (i) ausência de contratação com o banco recorrido; (ii) insuficiência da prova documental apresentada para comprovar a validade do contrato digital; (iii) condição de hipossuficiência técnica e econômica do apelante, idoso, sem acesso a tecnologia ou conhecimentos digitais; e (iv) requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Nas Contrarrazões (
ID 288763877
), a parte
APELADA
asseverou, preliminarmente, a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu: (i) regularidade da contratação por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização; (ii) efetiva disponibilização dos valores contratados ao apelante; (iii) ausência de vício no negócio jurídico; e (iv) inexistência de dano material ou moral, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que a Apelante se limitou apenas em repetir exatamente os mesmos argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual o recurso de apelação estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada. Isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de alegada contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado.

Alega a parte Apelante que jamais firmou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco Pan, sustentando ser vítima de fraude e requerendo a anulação do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Já a parte Apelada defende a legitimidade da contratação, apresentando documentos comprobatórios da validade do negócio jurídico celebrado digitalmente mediante biometria facial.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que a presente demanda envolve relação de consumo entre instituição financeira e consumidor pessoa física, sendo aplicável o
"Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula n. 297/STJ)"
. Essa orientação jurisprudencial consolida o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às disposições consumeristas, incluindo as regras específicas sobre inversão do ônus da prova.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência dos pedidos autorais na demonstração inequívoca da contratação do cartão de crédito consignado mediante assinatura eletrônica por biometria facial, considerando que os documentos apresentados pelo banco réu comprovavam a legitimidade da contratação. O juízo de origem destacou especialmente a validade do mecanismo de segurança utilizado (biometria facial) e a correspondência entre os documentos pessoais do autor juntados na inicial e aqueles utilizados no momento da contratação digital.

Analisando-se os elementos probatórios constantes dos autos, observo que a questão central da controvérsia reside na verificação da autenticidade da contratação do cartão de crédito consignado. Sustenta a parte apelante que jamais realizou tal contratação e sequer possui conhecimento tecnológico suficiente para realizar operações bancárias digitais. Contudo, embora o
"Código de Defesa do Consumidor"
preveja a inversão do ônus da prova em seu artigo 6º, inciso VIII, tal disposição não afasta o dever de o consumidor produzir provas mínimas de suas alegações, consoante regra prevista no art. 373, I, do CPC.

Verifico que a situação dos autos se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no
Tema 1061/STJ
, considerando que o consumidor/autor impugnou a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, cabendo a esta o ônus de provar a autenticidade, aplicando-se, portanto, o entendimento consolidado segundo o qual
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
.

Dessarte, constato que os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram de forma satisfatória a existência de vínculo contratual entre as partes. O contrato de cartão benefício consignado nº 766997635-4 apresenta, como um de seus elementos fundamentais, fotos dos mesmos documentos pessoais do consumidor trazidos na inicial, evidenciando a correspondência exata entre a documentação utilizada na contratação digital e aquela apresentada pelo próprio autor nos autos.

Ademais, o contrato digital demonstra a captura da biometria facial do consumidor, procedimento de autenticação que é aceito pelo INSS para autorizar os descontos consignados. A documentação apresentada indica ainda a geolocalização utilizada no momento da contratação, que segundo os dados constantes dos autos, corresponde ao mesmo Distrito de Ouro Branco do Sul em que o consumidor reside, conferindo maior credibilidade à legitimidade da operação.

Cumpre destacar que a contratação em análise atendeu integralmente aos requisitos e disposições do art. 4º, inciso VIII, do art. 5º, incisos II e III, do art. 15, inciso I e do art. 35, todos da Instrução Normativa PRES/INSS nº 138 de 10/11/2022, que estabelece os procedimentos para operações de crédito consignado em benefícios previdenciários. A normativa mencionada contempla especificamente a possibilidade de contratação digital com uso de assinatura eletrônica avançada ou qualificada, desde que observados os requisitos de identificação do beneficiário e validação dos dados.

Em relação à tese de que não restou comprovada a transferência dos valores para o apelante, saliento que os documentos apresentados demonstram inequivocamente que a disponibilização dos recursos se deu por "ordem de pagamento bancário", modalidade em que a pessoa física pode comparecer em qualquer instituição financeira de sua escolha para receber presencialmente o numerário, mesmo que se trate de agência ou banco no qual não possua qualquer conta ou vínculo, conforme expressamente autorizado pelo art. 5º, VII, b, da mencionada Instrução Normativa PRES/INSS nº 138 de 10/11/2022. Tal sistemática é amplamente utilizada no mercado financeiro e dispensa a existência de conta bancária específica para o recebimento dos valores.

Portanto, entendo que não se configurou a alegada fraude na contratação, uma vez que a instituição financeira logrou demonstrar satisfatoriamente a legitimidade da operação realizada. A utilização de biometria facial, associada à correspondência dos documentos pessoais e à geolocalização compatível com o domicílio do autor, constitui prova suficiente da regularidade da contratação, afastando qualquer presunção de má-fé ou ato ilícito por parte da instituição financeira.

Nesse sentido são os julgados recentes deste E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR VIA DIGITAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTROU A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO DEPOSITADO EM FAVOR DO AUTOR – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA AUTORIZADA PELO ARTIGO 3º, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 28/2008 – INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CUMPRE O DISPOSTO NO ART. 6º, INC. III, DO CDC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, como o extrato demonstrativo da operação que contempla o registro do endereço do IP, a geolocalização, os dados e a captura de selfie do cliente, além da confirmação da contratação por meio da transferência de valores em conta bancária de titularidade da autora .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007806120248110013, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA REGULARIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito, ajuizada pelo recorrente, aposentado, que contestava descontos em seu benefício previdenciário, alegando inexistência de contratação válida com a instituição financeira recorrida. II. Questão em discussão2 . A controvérsia envolve a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, com descontos atrelados à reserva de margem consignável (RMC), e a eventual configuração de danos morais e repetição de valores indevidamente descontados. III. Razões de decidir3. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante provas documentais robustas, incluindo assinatura digital, biometria facial e geolocalização, que evidenciam a anuência do recorrente aos termos pactuados .4. Não se constatou ofensa aos princípios da transparência e da informação previstos no CDC, tampouco elementos que comprovem vício de consentimento ou fraude na contratação.5. A inexistência de boletim de ocorrência ou de qualquer outra medida apta a corroborar a alegação de fraude reforça a validade do contrato .6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte é no sentido de que, comprovada a regularidade contratual, inexiste fundamento para a condenação por danos morais ou para a repetição de valores descontados. IV. Dispositivo e tese7 . Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "A demonstração da regularidade de contrato de cartão de crédito consignado, por meio de provas documentais robustas, afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 170; CDC, arts . 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ; AREsp nº 1.882 .881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02.06 .2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10111304120248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Consequentemente, não estando caracterizada conduta ilícita da parte apelada, inexiste fundamento para a responsabilização por danos morais e materiais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. O exercício regular de direito, consistente na cobrança de débito legitimamente constituído, não gera dever de indenizar.

Da mesma forma, não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados decorrem de contratação válida e eficaz, representando o adimplemento das obrigações assumidas pelo consumidor no momento da contratação do cartão de crédito consignado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025